Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-31.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE CONCESSÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACIDENTE LABORAL PERÍCIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTRARRAZÕES. JUNTADA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. PROVA EMPRESTADA. LAUDO INCONCLUSIVO PARA UMA DAS DOENÇAS. ADMISSIBILIDADE. NATUREZA COMPLEMENTAR. FORMALIDADE EM RELAÇÃO À COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E TOTAL VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de demanda postulada ao intento de obter benefício de natureza acidentária (auxílio-doença e aposentadoria), incide a regra de exceção posta na parte final do inciso I do art. 109 da Constituição Federal, a qual estabelece, em regime de excepcionalidade, a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar feitos relativos a acidente de trabalho. A Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal detém, nos termos do art. 7o da Resolução n. 4, de 30/6/2008, deste TJDFT, competência funcional absoluta para processar e julgar ações acidentárias ajuizadas em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Precedentes deste TJDFT e do STJ.

2. À luz do art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Mas a prova documental, pode, excepcionalmente, ser produzida em fase processual diversa, uma vez que a lei concede à parte a possibilidade de juntar novos documentos em demonstrando a ocorrência de fatos supervenientes ou justificando e comprovando a razão pela qual não os juntou no momento oportuno, conforme dispõe o art. 435 do CPC. Há que se falar em documento novo, pois os documentos juntados após a interposição de apelação foram confeccionados posteriormente à sentença. Admitida a juntada de documentos, verifica-se que a prova emprestada é instrumento processual admitido pela legislação, com a finalidade de auxiliar o magistrado na formação de sua convicção (CPC, 372). Trata-se de elemento probatório legítimo, referente ao mesmo fato, mas para causas de pedir diversas, inexistindo qualquer prejuízo que possa resultar no deslinde do processo, desde que garantido o contraditório.

3. A ausência das formalidades quanto à emissão da comunicação de acidente de trabalho - CAT ou prévio recebimento do benefício de auxílio-doença não são suficientes para afastar o direito ao benefício, uma vez que caracterizada a invalidez e a doença ocupacional.

4. Existente declaração técnica firmada por especialista nomeado pelo Juízo atestando (a) existirem indícios afirmativos da ocorrência de nexo de causal entre a patologia que acomete o autor/periciando e as atividades profissionais por ela exercidas e (b) haver incapacidade de natureza total e temporária ao trabalho; o auxílio-doença acidentário deve ser concedido (arts. 19, 20 e 21 da Lei n. 8.213/1991).

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.